Tribunal: TJMT
Processo: 1008464-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008464-81.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: EXTRA CAMINHÕES LTDA.;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Extra Caminhões Ltda. contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso contra si e Pérsio Domingos Briante e Flavia Salem Goncalves, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Assegura que o “reconhecimento da prescrição e da ilegitimidade passiva dos sócios que não participaram da constituição do crédito tributário, são matérias que devem ser reconhecidas de oficio”.
Assevera que, “o instrumento de formalização de oficio do crédito tributário lançado na CDA 2016 8287, ocorreram por meio das TADs [...], tendo por certo que a data da constituição do crédito tributário é a data da sua lavratura que ocorreram entre o período de 01/10/2005 a 01/06/2010, eis que o TAD é emitido eletronicamente para formalizar, instrumentar e exigir o crédito tributário pertinente a operações e ou prestações vinculadas a mercadorias em trânsito, afastando dessa forma o equívoco da decisão do juiz que entendeu que a constituição do crédito tributário decorreu do Aviso de Cobrança II : 1594999 datado de 02/05/2016. Logo, considerando que o despacho que ordenou a citação na Execução Fiscal referente a essa CDA foi proferido em 02/12/2016, evidente o transcurso de mais de 5 (cinco) anos da verdadeira data da constituição do crédito tributário que ocorreu com a lavratura dos TADs”.
Afiança que manifesta é “a ilegitimidade de parte dos sócios da Executada, que não participaram da constituição do crédito tributário pelo lançamento em desfavor deles em manifesta violação ao principio do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, visto que a autoridade administrativa ao constituir o crédito tributário pelo lançamento não os identificou como sujeitos passivos, conforme determinado pelo artigos 142 e 211 do CTN, afastando-se, portanto, a presunção de legitimidade da CDA”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a suspensão da execução fiscal.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] No caso em análise, a comunicação foi perfeitamente realizada por meio do Aviso de Cobrança n. 1594999, e, por essa razão, não há de se falar em invalidade do instrumento de constituição do crédito tributário.
Se apresentada impugnação pelo contribuinte em âmbito administrativo e esta for julgada improcedente e não couber mais recurso, a Administração Tributária deverá notificar o contribuinte sobre a decisão.
Com a notificação do contribuinte de que houve o julgamento definitivo, o devedor terá um prazo de 30 (trinta) concedido pela Administração para o pagamento voluntário, o qual esgotado, só restará ao Fisco executar judicialmente o crédito, contando-se, a partir de então, o prazo prescricional para a Fazenda ajuizar a execução fiscal.
[...]
Diante disso, diferentemente do que tenta fazer crer o excipiente, somente se inicia o prazo prescricional para a cobrança judicial com o esgotamento do prazo concedido pela Administração para pagamento voluntário – 30 (trinta) dias – o qual começa a correr após a notificação do julgamento definitivo da impugnação, em consonância com o entendimento sumulado do STJ.
Dessa forma, não está prescrito o crédito em questão, notadamente quando o Aviso de Cobrança está datado de 02.05.2016 e o despacho inicial da execução fiscal, de 02.12.2016.
Quanto à violação da ampla defesa e do contraditório, os TADs juntados demonstram devidamente as condutas pelas quais a excipiente foi autuada e as irregularidades a serem sanadas, as quais são verificadas na conta corrente fiscal, pela própria contribuinte, de modo que é desnecessária relacioná-las e discriminá-las no termo, até porque o documento não se destina a tal fim. Assim, não houve prejuízo à defesa.
Acerca da alegação de que a multa não constou no TAD, também não possui razão o excipiente, pois, diferentemente do que tenta fazer crer, o documento não é instrumento de constituição do crédito tributário.
Atinente à ilegitimidade passiva, o STJ, em recurso repetitivo, Tema no 108, consolidou entendimento de que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA.
Isso porque a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução.
[...]
Logo, em razão dos sócios constarem como corresponsáveis na CDA, para a desconstituição da presunção de legitimidade é necessário dilação probatória, não sendo cabível, para isso, a via eleita.
Ante o exposto, não acolho a exceção de pré-executividade.
Intime-se.
Cumpra-se. [...]. (Id. 87416958, fls. 2/4).
Quanto à necessidade de comprovação de que o sócio agiu com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto, é certo que, em execução fiscal, presente o nome do sócio na certidão de dívida ativa, cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do artigo 135 do Código Tributário Nacional.
[...] A jurisprudência da Primeira Seção desta Corte Superior ao concluir o julgamento do ERESP n.o 702.232/RS, da relatoria do e. Ministro Castro Meira, publicado no DJ de 26.09.2005, assentou que: a) se a execução fiscal foi ajuizada somente contra a pessoa jurídica e, após o ajuizamento, foi requerido o seu redirecionamento contra o sócio-gerente, incumbe ao Fisco a prova da ocorrência de alguns dos requisitos do art. 135, do CTN: a) quando reste demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa; b) constando o nome do sócio-gerente como co-responsável tributário na CDA cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135 do CTN, independentemente se a ação executiva foi proposta contra a pessoa jurídica e contra o sócio ou somente contra a empresa, tendo em vista que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3o da Lei n.o 6.830/80. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AgRg no REsp 1153333/SC, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de outubro de 2010). [sem negrito no original]
Além disso, em virtude da presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa, compete ao coobrigado comprovar a inexistência de sua responsabilidade tributária por intermédio de embargos à execução.
Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.
Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.
[...] O CTN, no parágrafo único do artigo 204, exige prova inequívoca do contribuinte para ilidir a presunção de certeza e liquidez do título, quando, inexistindo dúvida sobre a ocorrência dos fatos, ou sua dimensão, baseia-se a Fazenda na verdade formal extraída da própria escrita e dos livros contábeis do sujeito passivo, verdade que ele mesmo formou contra si, retratando uma realidade equivocada que ele quer refutar ou contrariar. [...]. (BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 1490). [sem negrito no original]
Da presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida decorreu o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em situação semelhante, cujos fundamentos em tudo aqui se aplicam, de que, “conforme assentado em precedentes da Primeira Seção, inclusive sob o regime do artigo 543-C do CPC (REsp 1.104.900, Min. Denise Arruda, DJe 01/04/2009), é inadmissível exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA” (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 223785/PA, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de dezembro de 2012).
[...] O entendimento sufragado pela Corte de origem se alinha com o assentado na Primeira Seção do STJ, quando do julgamento do REsp 1110925/SP e do REsp 1104900/ES, ambos pelo rito do art. 543-C do CPC/73, nos quais se concluiu pelo não-cabimento da exceção de pré-executividade na hipótese em que o nome do sócio constar da CDA, tendo em vista a presunção de legitimidade da referida certidão e, por conseguinte, a necessidade de dilação probatória para afastar a responsabilidade do sócio pelo crédito excutido. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1219005/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2017). [com negrito no original]
[...] O acórdão recorrido está em consonância com a orientação da Primeira Seção desta Corte, que se firmou no sentido de que: 1) em razão da dissolução irregular, é viável o redirecionamento da execução fiscal em face do sócio, sendo que se presume ‘dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente’ (Súmula 435/STJ); 2) se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe, na via própria, o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos ‘com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos’ (REsp 1.104.900/ES, 1a Seção, Rel. Min. Denise Arruda, DJe de 1o.4.2009 - acórdão submetido ao regime dos recursos repetitivos), sendo que ‘a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução’ (REsp 1.110.925/SP, 1a Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 4.5.2009 - acórdão submetido ao regime dos recursos repetitivos). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 941516/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de outubro de 2016). [sem negrito no original]
[...] No caso, a Corte a quo solucionou a controvérsia acolhendo questão preliminar, qual seja, o não-cabimento de exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na CDA, nos termos do que firmado pelo STJ em recurso especial repetitivo (REsp 1110925/SP), não se havendo falar, assim, em negativa de prestação jurisdicional. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1364173/CE, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de abril de 2016). [com negrito no original]
Portanto, é inadmissível exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como coobrigado na certidão de dívida ativa, uma vez que a demonstração de inexistência de responsabilidade daquele demanda dilação probatória.
Ademais, a exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo, muito menos impede os atos de constrição judicial; logo, não obsta o prosseguimento da execução fiscal.
Por outro lado, as questões suscitadas em exceção de pré-executividade, sobretudo em relação à alegada prescrição, será mais bem analisada no julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado.
Dessa forma, não vislumbro, ao menos nesta quadra de cognição não exauriente, motivo para suspender a execução fiscal, pelo que, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 25 de maio de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator